Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CARTÃO DE CRÉDITO. MORTE DO SEGURADO. QUITAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DA FATURA POSTERIOR AO SINISTRO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA. DÍVIDA INTEGRADA POR GASTOS DOS CARTÕES ADICIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta em face da sentença que, no âmbito de ação de cobrança de indenização de seguro prestamista, vinculado a cartão de crédito, julgou parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se refere à legitimidade da recusa da ré ao integral pagamento da indenização securitária e exame da suficiência do valor pago administrativamente para cumprimento da obrigação contratual.
III. Razões de decidir
3. O contrato de seguro prestamista retrata uma relação de consumo e como tal se submete às regras e princípios do microssistema de proteção consumerista.
4. A pretensão autoral é dirigida a exigir o cumprimento, pela companhia seguradora, das obrigações contratuais assumidas por força de apólice de seguro prestamista.
5. Verificada a insuficiência da indenização paga administrativamente pela seguradora, incapaz de quitar a fatura de cartão de crédito vencida posteriormente a ocorrência do sinistro segurado (morte), mostra-se legítima a postura adotada pelo autor de exigir do réu, o cumprimento de sua obrigação contratual.
6. Inexistindo cláusula contratual limitando a cobertura da fatura de cartão de crédito apenas em relação aos gastos efetivados com a utilização do cartão do titular, forçoso concluir que os gastos realizados com os cartões adicionais, integra o valor da fatura segurada.
7. Diante do insucesso do réu no desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, é de rigor o desprovimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC art.373, II.